Tribunal: TJBA
Processo: 8010418-28.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010418-28.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME Advogado(s): RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA APELADO: ROSALIA OLIVEIRA SANTOS Advogado(s):IKARO SILVA COSTA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE NOTAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição de ensino superior em face de sentença que a condenou à obrigação de incluir no histórico escolar da autora as notas de disciplinas cursadas e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a análise das provas em primeiro grau foi correta ao concluir pela falha na prestação do serviço educacional pela apelante; (ii) saber se a ausência de lançamento das notas configura dano moral; (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo. III. Razões de decidir 3. A sentença de primeiro grau baseou-se em conjunto probatório sólido (e-mails, comprovante de matrícula e requerimento administrativo) para concluir pela falha da instituição de ensino, que não procedeu ao regular lançamento das notas de disciplinas cursadas pela aluna. As provas unilaterais produzidas pela apelante não foram suficientes para infirmar a decisão. 4. A situação vivenciada pela autora, que necessitou ingressar com demanda judicial para regularizar sua vida acadêmica após diversas tentativas frustradas de solução administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, inclusive pela perda do tempo útil. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base no método bifásico do STJ, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso concreto, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A falha na prestação de serviço educacional, consistente na ausência de lançamento de notas de disciplinas regularmente cursadas, enseja a obrigação de fazer para a regularização do histórico escolar do aluno. 2. A desídia da instituição de ensino em resolver administrativamente a pendência, obrigando o aluno a recorrer ao Judiciário, configura dano moral indenizável. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se às circunstâncias do caso." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.09.2011. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8010418-28.2022.8.05.0274, em que figuram como apelante INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e como apelado ROSALIA OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto